Tribunal: TJMT
Processo: 0004466-02.2010.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004466-02.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RONAIR JESUS DE MORAES - ME - CNPJ: 05.503.126/0001-00 (APELADO), RONAIR JESUS DE MORAES - CPF: 667.116.811-34 (APELADO), RONAIR JESUS DE MORAES - CPF: 667.116.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO
(ART. 485, IV, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE BENS À PENHORA
–
NECESSIDADE DE ARQUIVAMENTO DO FEITO
– ART. 40, §2º, DA LEI nº 6.830/80 - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Não se mostra possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de procedibilidade (art. 485, IV, do CPC), pois diante da ausência de bens passíveis de penhora, o juízo deve suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento (art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80).

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Wagner Plaza Machado Junior
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0004466-02.2010.811.0003
,
movida contra a parte Apelada
RONAIR JESUS DE MORAES – ME
,

que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese, que a sentença proferida encontra-se em total desalinho com o ordenamento jurídico pátrio, uma vez que em se tratando de execução fiscal, na hipótese de não indicação de bens à penhora, ou qualquer situação de crise processual, deve o juízo seguir o rito previsto no artigo 40, da lei 6.830/80, qual seja, suspender o curso da execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença extintiva e o normal prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões à apelação.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da falta de condição de procedibilidade da ação.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 04/05/2010, a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
RONAIR JESUS DE MORAES - ME
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 6.549,57
(seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), inscritos na
CDA nº 20096339
.

In casu
, findo o prazo de 90 (noventa) dias de suspensão processual, requerido pela Fazenda Pública Estadual, o juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o devido andamento do feito, atualizando o débito exequendo e indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. [id. 81702583].

O ente estadual manifestou-se pela suspensão da execução por 90 (noventa) dias. [id. 8170584]

Ato contínuo, em 30/01/2017, o juízo
a quo
sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Analisando o feito, verifico que os mesmos permanecem paralisados em decorrência do pedido de suspensão pela parte autora por

90 (noventa) dias. O pedido de suspensão fora deferido em 22 de agosto de 2016, permanecendo os autos sem manifestação até 10/11/2017. Após, foi determinado ao exequente que indicasse bens passíveis de penhora para sanar o débito, sob pena de extinção, fls. 93. Porém, devidamente intimada, apenas redizeu a dilação da suspensão às fls. 94, onde fica claro a postergação da lide pela exequente, em confronto o art. 5° LXXVIII, e art. 4° do CPC.

Ainda que facultado ao julgador intimar a parte executada à indicação de bens passíveis de penhora (§ 2º, do art. 829 do CPC), compete ao exequente a indicação de tais bens, visto que o executado fora citado por edital.

Assim, o Judiciário deve estar atento às realidades sociais e diante da evolução que se lhe apresenta empreender as mudanças de modo a atender com presteza aos reclamos do processo, garantindo sua efetividade, o que não foi possível no presente caso, pois a exequente não indicou bens passíveis de penhora, posto que o executado fora citado por edital em 07 de agosto de 2015.

Cumpre esclarecer que no caso sob apreço não se trata de extinção por abandono do feito, mas sim de extinção por falta de condição de procedibilidade, ante a ausência de atualização e indicação de bens, conforme determininado as fls. 93.

Nesse sentindo, trago à baila recente julgado :

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 267, IV, DO CPC/73 – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – RECURSO RECONHECIDO E DESPROVIDO. A intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito é requisitos para o caso de extinção do processo por abandono (art. 267, II e III do CPC/73), sendo dispensável tal providência para a hipóstese de extinção do processo quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267,IV, do CPC/73). (TJMT APL 51847/2016. Relator: Des. Dirceu do Santos. 5ª Câmara Cível. Julgamento: 29/06/2016).

Desta feita, o processo deve ser extinto, com base no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

3. Dispositivo.

Nos termos do art. 485, IV, do Código Processo Civil, julgo e declaro extinta a presente ação, ante a falta de condição de procedibilidade da ação.”
[id. 8170586]

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o simples pedido de suspensão do feito, por si só, não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, uma vez que o Exequente tem realizado diligencias para encontrar bens passíveis de penhora.

Ademais, quando não forem localizados
bens à penhora
ou o devedor, o juízo deve suspender o curso da execução e determinar o arquivamento dos autos, na forma do §2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

Diante disso, o juízo
a quo
ao invés de extinguir o feito, deveria suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento, a teor do que dispõe o artigo 40, §2º, da Lei nº 6.830/80.

Nesse sentido, colha-se entendimento adotado por este Sodalício em situação análoga:

E M E N T A TRIBÚTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC/73)– DEVEDOR E BENS À PENHORA NÃO LOCALIZADOS – AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Merece reforma a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual
, com fulcro no art. 267, inciso IV, do CPC/73,
uma vez que o interesse está ligado ao fato de que o exequente visa receber crédito não adimplido pelo executado. Conforme o § 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o juízo singular deveria suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento
. Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 00106487520048110015 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, torna-se incabível a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021